Tribunal: TJES
Processo: 5000515-49.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000515-49.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000515-49.2018.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença reproduzida no ID 1175228, por meio da qual a MM. Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória julgou improcedentes os “Embargos à Execução” opostos pelo Banco Bradescard S.A. em desfavor do Município de Vitória.

Em suas razões recursais (ID 1175232) o Banco/Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) ausência de motivação do ato administrativo que aplicou a penalidade de multa; e (ii) inobservância dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da multa.

Contrarrazões (ID 1031478) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia de julgamento.

Vitória, 21 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000515-49.2018.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença reproduzida no ID 1175228, por meio da qual a MM. Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória julgou improcedentes os “Embargos à Execução” opostos pelo Banco Bradescard S.A. em desfavor do Município de Vitória.

Em suas razões recursais (ID 1175232) o Banco/Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) ausência de motivação do ato administrativo que aplicou a penalidade de multa; e (ii) inobservância dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da multa.

Pois bem. A partir da análise do caderno processual, depreende-se que o Banco/Apelante foi autuado pelo Procon Municipal no montante de R$ 24.331,61 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos), em razão de decisão proferida nos autos do Processo Administrativo nº 561/2012.

O referido processo administrativo, por sua vez, foi deflagrado por reclamação registrada pela consumidora Maria Aparecida do Nascimento, que afirmou que após contestar diversas compras efetuadas em seu cartão de crédito clonado, no valor total de R$ 2.332,90 (dois mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa centavos), não logrou êxito em obter o estorno da respectiva quantia.

Inicialmente, alega o Apelante que o ato administrativo que culminou na aplicação de penalidade de multa em seu desfavor é carente de motivação adequada.

Sobre o tema, conforme cediço, as multas aplicadas pelo Procon decorrem do exercício do poder de polícia e devem ser precedidas de processo administrativo que assegure ao acusado a observância da garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Assim é que a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 5º, inciso LV, que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Além disso, é imprescindível que a autoridade administrativa descreva a conduta concreta do fornecedor, bem como os dispositivos legais aos quais aquela se subsume, caracterizando a infração consumerista e dando ensejo à aplicação de penalidade administrativa.

Trata-se de requisito relacionado à motivação dos atos administrativos, que, nas palavras do administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello, “implica para a Administração o dever de justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato, assim como a correlação lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada, nos casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se a consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo”.

Ao compulsar o caderno processual, mais especificamente nas páginas em que se encontra por cópia o Processo Administrativo nº 561/2012, bem como a decisão proferida no âmbito deste (ID 1175207 páginas 22-25 e ID 1175208 páginas 1-4), verifica-se que a imposição de multa administrativa pelo Procon Municipal atendeu a todos os requisitos que lhe são impostos para a aplicação da sanção prevista, haja vista que a decisão que julgou subsistente a reclamação está suficientemente fundamentada, podendo ser perfeitamente identificado o fato que ocasionou a imposição da multa, a natureza da reclamação e os dispositivos legais violados.

Desta forma, estando devidamente caracterizada a infração à legislação consumerista, bem como tendo sido respeitados a ampla defesa e o contraditório no âmbito do processo administrativo, que culminou em decisão devidamente fundamentada, não há motivo a ensejar a nulidade do ato administrativo.

Considerando, portanto, que o ato administrativo ora sob análise encontra-se devidamente fundamentado, impõe-se analisar a proporcionalidade da multa aplicada.

Conforme brevemente relatado nas linhas anteriores, o Procon Municipal aplicou multa administrativa ao Apelante em razão de a empresa não ter estornado à consumidora Maria Aparecida do Nascimento os valores referentes a compras creditadas em seu cartão de crédito, mas não realizadas pela consumidora, no montante total de R$ 2.332,90 (dois mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa centavos)

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a multa aplicada no valor de R$ 24.331,61 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos) revela-se irrazoável e desproporcional face o delito consumerista praticado, observado em suas peculiaridades.

Pois bem. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

Destaca-se, ainda, que a multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na presente hipótese, em que pese o órgão municipal ter observado critérios pré-estipulados na legislação consumerista acima citada e também em instrução normativa interna (Decreto Municipal nº 11.738/2003) para fixação do valor da multa aplicada, verifico que o quantum demonstra-se desproporcional face o delito consumerista praticado.

Isto porque, da leitura da decisão administrativa, verifico que foi considerada a incidência de circunstância agravante (reincidência) no presente caso, todavia, não foi comprovada a aplicação de penalidades anteriores ao fornecedor.

Além disso, o ato do Apelante atingiu tão somente a órbita jurídica de uma única consumidora e o valor da vantagem indevidamente cobrada desta representa cerca de 9,5% (nove e meio por cento) do valor total da multa aplicada.

Nestes termos, entendo que, analisadas as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende ao caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e reduzir de R$ 24.331,61 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o quantum aplicado pelo Procon Municipal a título de sanção pecuniária pela prática do delito consumerista verificado.

Considerando o parcial provimento do apelo e a sucumbência recíproca, redimensiono as verbas sucumbenciais, determinando que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) dos valores referentes às custas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ATO ADMINISRATIVO CARENTE DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS EM LEI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao compulsar o caderno processual, verifica-se que a imposição de multa administrativa pelo Procon Municipal atendeu a todos os requisitos que lhe são impostos para a aplicação da sanção prevista, haja vista que a decisão que julgou subsistente a reclamação está suficientemente fundamentada, podendo ser perfeitamente identificado o fato que ocasionou a imposição da multa, a natureza da reclamação e os argumentos da defesa. 2. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. 3. Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber: (1) a gravidade da infração; (2) a vantagem auferida e (3) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (4) a extensão do dano causado aos consumidores. 4. No presente caso, em que pese o órgão municipal ter observado critérios pré-estipulados na legislação consumerista para fixação do valor da multa aplicada, o quantum demonstra-se desproporcional face o delito consumerista praticado. 5. O valor fixado na seara administrativa deve ser reduzido para o total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo tal montante suficiente para atender o caráter pedagógico da sanção, sem importar em enriquecimento sem causa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.